Tribunal: TJSP
Processo: 1060687-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação demolitória. Alegação de invasão do imóvel vizinho. Sentença de improcedência da ação. Perícia judicial que não constatou a alegada invasão suscitada pelo Autor. Laudo elaborado com imparcialidade e assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Autor que não se

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação demolitória. Alegação de invasão do imóvel vizinho. Sentença de improcedência da ação. Perícia judicial que não constatou a alegada invasão suscitada pelo Autor. Laudo elaborado com imparcialidade e assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060687-
90.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEWTON
CARLOS DE UZEDA MOREIRA, são apelados ARLINDO ROSA MATIAS e
ALDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060687-90.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 10.597
Apelação no 1060687-90.2018.8.26.0002
Apelante: NEWTON CARLOS DE UZEDA MOREIRA
Apelados: ARLINDO ROSA MATIAS e ALDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro (13a Vara Cível)
Apelação. Direito de vizinhança. Ação demolitória.
Alegação de invasão do imóvel vizinho. Sentença de
improcedência da ação. Perícia judicial que não constatou a
alegada invasão suscitada pelo Autor. Laudo elaborado com
imparcialidade e assentado em critérios técnicos e
equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto
a formar convicção acerca de sua correção. Autor que não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
496/499, que julgou improcedente a ação demolitória promovida por Newton Carlos
de Uzeda Moreira em face de Arlindo Rosa Matias e Alda Maria da Conceição de
Sousa.
Irresignado, recorreu o Autor, ora Apelante, requerendo a reforma da
sentença e apresentando confusos argumentos que basicamente impugnam as
conclusões da perícia judicial realizada nos autos na fase instrutória, apontando,
ainda, supostas contrariedades.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Os Apelados apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060687-90.2018.8.26.0002 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
1. Newton Carlos de Uzeda Moreira ajuizou ação contra Alda Maria da
Conceição de Sousa e Arlindo Rosa Matias de Sousa. Alega que é
proprietário do imóvel situado na Rua Maria Paes de Barros, 160. O
imóvel não sofreu alterações desde a década de 70, mede 11 metros de
frente e é totalmente murado. Na época em que foi adquirido, o imóvel
vizinho, agora do réu, continha apenas uma edícula nos fundos do
terreno. Quando comprou o imóvel, há cerca de 10 anos, o autor alegou
que o muro de divisa da parte da frente, de aproximadamente 6 metros,
pertencia ao seu imóvel. Um engenheiro foi contratado e concluiu que ele
não tinha razão. O réu pareceu se convencer, mas em 2017 voltou a
questionar a parte do muro. Deu início a uma obra que avançou sobre o
muro do autor. Pede a condenação do réu a desfazer a construção sobre o
muro de seu imóvel e a reparar os danos causados.
O réu contestou. Argumentou que sua mulher deveria figurar no pólo
passivo como litisconsorte necessária. Afirma que o engenheiro
contratado pelo autor não atestou que seu muro e calha estão sobre o
muro dele. Os muros existentes no imóvel de número 146 já existiam
antes de sua aquisição pela proprietária. Não praticou invasão ou esbulho
contra o imóvel do autor. O muro ao lado esquerdo de seu imóvel é de
sua propriedade, e não de propriedade do autor. As construções existentes
no imóvel não representam qualquer risco ao imóvel do autor e não lhe
causam prejuízo.
O autor se manifestou em réplica.
Foi incluída Alda Maria da Conceição de Souza no pólo passivo.
Ela contestou.
O processo foi saneado à fl. 378. Foi determinada a realização de prova
pericial.
O laudo foi apresentado às fls. 398/440.
As partes se manifestaram sobre a prova.
É o relatório”.
A decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que afirma o Autor, o laudo pericial produzido na fase
instrutória encontra-se bem embasado e cientificamente fundamentado, não havendo
nenhum elemento nos autos que o desabone.
A prova pericial produzida, analisada em cotejo com as demais provas
constantes dos autos, revelou-se absolutamente suficiente para a formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060687-90.2018.8.26.0002 -Voto no
4
convicção do MM. Juízo sentenciante, eis que concluiu de forma inequívoca que (fls.
420):
“Em face do exposto no presente Laudo, o objeto ofertado nos termos dos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE REINTEGRAÇÃO /
MANUTENÇÃO DE POSSE
ESBULHO / TURBAÇÃO /
AMEAÇA,
requerida
por
NEWTON
CARLOS
DE UZEDA
MOREIRA contra ARLINDO ROSA MATIAS DE SOUSA, processo
no 1060687-90.2018.8.26.0002, em curso na 13a VARA CÍVEL DO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO, apresentamos a seguinte
conclusão:
As diferenças de posicionamento dos muros de divisa entre os imóveis
com o real alinhamento dos terrenos são insignificantes, podendo
considerar que ambos os muros estão localizados corretamente em seus
respectivos terrenos, não podendo ser considerado invasão do terreno do
Réu sobre o terreno do Autor”.
Diante da conclusão inequívoca de que os Réus não invadiram o imóvel
de propriedade do Autor, não há que se falar em demolição, razão pela qual, a
improcedência do pedido contido na inicial era mesmo medida de rigor.
Ressalte-se que, os argumentos apresentados pelo Autor em sede recursal
não possuem qualquer embasamento técnico ou jurídico a ampará-los, tratando-se de
mero descontentamento com o resultado da perícia judicial que lhe foi desfavorável e
não servem para infirmar as conclusões do expert de confiança do MM. Juízo.
Não se verifica qualquer inconsistência ou falha no laudo elaborado pelo
perito judicial, sendo certo que as alegações contidas no recurso interposto são
confusas e genéricas e o Autor não trouxe aos autos nenhum elemento novo capaz de
afastar as seguras conclusões periciais, não se desincumbindo do ônus que lhe
competia de provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Resta claro, portanto, que a prova pericial realizada em estrita
consonância com os ditames legais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
foi absolutamente conclusiva, revelando-se a solução adotada pelo MM. Juízo
sentenciante perfeitamente adequada para o caso em tela.
O tema não é novo neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante
demonstram as ementas dos julgados abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060687-90.2018.8.26.0002 -Voto no
5
“DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO DEMOLITÓRIA

ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS CONSTRUÍRAM MURO
DIVISÓRIO COM INVASÃO DO IMÓVEL DA AUTORA E
REDUÇÃO DA METRAGEM CORRETA
PERÍCIA QUE NÃO
CONCLUIU A EXISTÊNCIA DE INVASÃO LAUDO JUNTADO
AOS AUTOS PELA PRÓPRIA AUTORA QUE TAMBÉM ASSEVERA
A IMPOSSIBILIDADE DE SE AFIRMAR TER HAVIDO INVASÃO,
PODENDO O ERRO TER SIDO COMETIDO DESDE A PRIMEIRA
CONSTRUÇÃO EXECUTADA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 1.259 DO CC
NÃO SE PODENDO SABER QUEM FOI O
INVASOR, A CONDENAÇÃO FICA SEM BASE PROBATÓRIA
EFEITO CASCATA ENTRE OS IMÓVEIS VIZINHOS PERÍCIA
QUE, ADEMAIS, NÃO APUROU SE O MURO FOI APENAS
RECONSTRUÍDO OU SE HOUVE CONSTRUÇÃO NOVA, ASSIM
COMO
NÃO
CONSTATOU
COM
CLAREZA A QUESTÃO
REFERENTE À METRAGEM A MENOR DO IMÓVEL DA AUTORA
DIVERGÊNCIAS DE METRAGENS ENTRE OS LAUDOS,
ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS
IMPOSSIBILIDADE DE SE
ATRIBUIR
AOS
RÉUS
A
RESPONSABILIDADE
PELAS
DIVERGÊNCIAS DAS MEDIDAS DO TERRENO DA AUTORA
PEDIDO IMPROCEDENTE
SENTENÇA ALTERADA. Recurso
provido”. (TJSP; Apelação Cível 0026587-17.2011.8.26.0344; Relator
(a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
“Direito de vizinhança - Ação demolitória e indenizatória - Prova de
que reforma realizada pelas rés, em 2017, ocasionou invasão da
propriedade da autora de apenas três a cinco centímetros no
telhando, o que é irrelevante
Pedido improcedente - Recurso não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1015036-65.2017.8.26.0068; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
“APELAÇÃO

AÇÃO
DEMOLITÓRIA
COM
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
PERDAS
E
DANOS
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DIREITO
DE
VIZINHANÇA
Alegação de invasão do imóvel vizinho
Laudo
pericial que não constatou a invasão mencionada, bem como,
qualquer dano no imóvel do autor Inexistência de argumentos que
refutem a prova pericial Complementação do laudo desnecessária -
Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1002440-30.2017.8.26.0624; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de
Registro: 28/02/2019)
“DIREITO DE VIZINHANÇA
Ação demolitória cumulada com
indenização por danos morais
Perícia judicial que concluiu pela
inexistência de invasão do imóvel da autora pelo imóvel da ré Ônus
da prova
Art. 373, I, do Código de Processo Civil
Ação
improcedente

Sentença
mantida.
Apelação
não
provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1004038-12.2013.8.26.0704; Relator (a): Sá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060687-90.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)
Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo de
rigor a manutenção da decisão de primeiro grau, nos exatos termos em que proferida.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo Autor para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, em atenção ao comando contido no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator